Tribunal: STF
Processo: Rcl 556
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECLAMAÇÃO. LEI LOCAL. TÍTULO DE PIONEIRO DO TOCANTINS. CONTAGEM DE
PONTOS PARA FINS DE CONCURSO PÚBLICO: INCONSTITUCIONALIDADE. ADI
598/TO. NULIDADE DO EDITAL E DO CONCURSO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1.      Declaração de inconstitucionalidade de lei estadual na parte
em que autorizou a contagem de pontos extras para o efeito de
concurso público, proferida na ADI 598/TO, que também reconheceu a
nulidade do edital e do respectivo certame.
2.      Impossibilidade jurídica de conferir efeitos válidos a
concurso nulo. Inexistência de desrespeito à autoridade da decisão
resultante do julgamento da ação que o anulou. Questões de fato e
de direito já examinadas nos primeiros embargos, inexistindo
qualquer omissão a ser sanada.
        Embargos de declaração rejeitados.